Tribunal: TJDFT
Processo: 0012108-90.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012108-90.2017.8.07.0003 RECORRENTE: FRANCISCO MOACIR BELTRAO ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. MOTIVO TORPE. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ANIMUS NECANDI CONFIGURADO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVAS. VERSÃO DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE UMA QUALIFICADORA NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. PRAZO DEPURADOR. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. FRAÇÃO DA REDUÇÃO DA PENA EM FACE DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DO MP. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. CONCESSÃO NA SENTENÇA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU CONDENADO QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. GRAVIDADE EM ABSTRATO ÍNSITA AO DELITO. NÃO EVIDENCIADO O PERICULUN LIBERTATIS. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. RISCO À ORDEM PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recurso de apelação, no procedimento do Júri, é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo da Defesa, no termo recursal, com base nas alíneas "a", "b", "c" e "d", do inciso III, do artigo 593, do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões limitem-se a apenas algumas das alíneas. 2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, o qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu. 3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto, a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal. 4. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a sentença do Juiz-presidente ou a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado encontra-se totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri. 5. Existentes provas orais e periciais de que o réu atingiu a vítima pelas costas, com diversos golpes de faca, por motivo de vingança, deve ser mantida a decisão dos jurados que acolheu as qualificadoras do emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima e do motivo torpe, bem como afastou a alegação de ausência de animus necandi e legítima defesa. 6. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual, existindo mais de uma qualificadora, é possível que uma delas seja utilizada para justificar o tipo penal qualificado e as demais deslocadas para a segunda fase, como agravantes, desde que previstas na lei, ou primeira fase, como circunstâncias judiciais desfavoráveis. 7. As condenações criminais alcançadas pelo período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal não impedem o reconhecimento dos maus antecedentes. 8. A valoração negativa das moduladoras judiciais relativas às consequências do crime não merece reparos quando devidamente fundamentada e se respeitados os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. No caso em análise, as consequências do crime ultrapassaram a normalidade típica, pois a vítima ficou incapacitada para suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito. 9. Mantém-se a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena se não ultrapassado o prazo de cinco anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, entre a data da extinção da punibilidade do crime anterior e a data do novo crime. 10. Percorrido a totalidade do iter criminis, de modo a se verificar que foram utilizados todos os meios executórios ao alcance do agente para a consumação do homicídio que apenas não ocorreu em face da intervenção cirúrgica na vítima, correta a aplicação da fração de 1/3 (um terço) para a redução da pena em face da tentativa. 11. Ausentes as circunstâncias que indiquem a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública e para instrução criminal, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, mantém-se o direito de recorrer em liberdade concedido na sentença. 12. Recursos conhecidos e improvidos. O recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta o cabimento de sua absolvição por falta de indícios de autora ou por ter agido em legítima defesa. Acresce não haver provas aptas a comprovar o dolo subjetivo de matar nem a incidência das qualificadoras. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal de origem, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos na presente insurgência, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp 1806582/MS, Rel. MIN. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 8/11/2019) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009